Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722935-51.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA contra decisão de ID 15847801, que indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência, formulado pela ora agravante, em sede de apelação. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 07 de maio de 2020 14:48:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator